Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL), UM DELES TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos três delitos de roubo circunstanciado, sendo um deles tentado, cometidos em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, em especial pelos depoimentos das vítimas, pela confissão parcial dos réus e pelos reconhecimentos formais realizados na delegacia, ratificados em juízo.
Mantém-se as majorantes do emprego de arma branca e do concurso de agentes, quando a prova oral é uníssona ao afirmar que o réu estava acompanhado de comparsa na abordagem das vítimas e um deles portava uma faca.
De acordo com a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos.
As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
Não comprovado aspecto relevante indicativo de menor culpabilidade do agente na prática do crime, não se reconhece a atenuante do art. 66 do Código Penal.
Recurso parcialmente providos para reduzir a pena.